Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723869-78.2020.8.07.0001 APELANTE: MEIRIANE BERTOLAZI NOGUEIRA APELADO: JANAINA QUIRINO DAS NEVES DESPACHO O apelo (id 31915467) foi interposto anteriormente ao julgamento dos embargos declaratórios, os quais foram acolhidos e a sentença alterada (id 31915472). Na forma do CPC 1.024, § 4o, à apelante para complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação da sentença por ocasião do acolhimento dos embargos declaratórios. Prazo de 15 dias. I. Brasília/DF, 03/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR